Tribunal: TJBA
Processo: 0504833-50.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504833-50.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ISENÇÃO DAS CUSTAS. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido. Eventual dificuldade financeira deve ser formulada perante o Juízo da Execução Criminal, sob pena de supressão de instância, ressaltando-se que a isenção só poderá ser concedida na execução do julgado, fase adequada para se aferir a real situação financeira do sentenciado, diante da possibilidade de sua alteração após a condenação. “A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP.” (AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.). 3. O recorrente sustenta, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento de custas processuais e dispensa da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica. 4. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. 5. A autoria restou devidamente comprovada pelo firme e coerente depoimento da ofendida, que reconheceu o acusado em juízo e relatou com segurança a dinâmica delitiva, bem como em consonância com o acervo probatório dos autos. 6. Nos delitos patrimoniais praticado mediante grave ameaça e violência, a palavra da vítima assume especial relevância para a formação do juízo condenatório. A jurisprudência é firme no sentido de que, quando prestadas de forma coerente, segura e em harmonia com o acervo probatório, como no presente caso, as declarações da vítima têm elevado valor probante sendo aptas para condenação. 7. A alegação de hipossuficiência econômica do réu não é apta a afastar a imposição da pena de multa, visto que a pena pecuniária integra o preceito sancionatório constante no tipo penal violado. Ademais, a condição econômico-financeira do sentenciado já foi devidamente considerada no momento da fixação do valor unitário do dia-multa, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal. Trata-se, portanto, de sanção penal decorrente diretamente da prática delitiva, não podendo ser elidida sob o fundamento de pobreza, matéria que deve ser oportunamente apreciada na esfera da execução penal, caso se revele inviável o adimplemento. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504833-50.2017.8.05.0080, em que figuram como Apelante LUCAS SANTOS RODRIGUES e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar negar provimento ao recurso, nos exatos termos do voto condutor. 2